Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703135-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MARTA LUIZ DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA MARTA LUIZ DE OLIVEIRA em face de sentença (ID 56108351) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pela Apelante em face do Banco do Brasil S/A e Banco Santander (Brasil) S.A, julgou improcedente o pedido da autora de repactuação das dívidas. A Apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita nos moldes do art. 98 do CPC. Requereu, no pedido, a dispensa do pagamento das custas. Verifica-se que, apesar de a Apelante afirmar sua condição de hipossuficiente, o benefício da gratuidade foi requerido e indeferido na origem (ID 56108265), e foi juntada, pela Apelante a guia de recolhimento das custas iniciais na instância de origem (ID 56108272). Outrossim, a Apelante não juntou novos documentos para comprovar a hipossuficiência. O benefício da justiça gratuita tem previsão nos artigos 98 e seguintes, do CPC, cuja concessão, em regra, se dá mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos. Vale ressaltar que a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, uma vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Diante disso, nos termos do art. 99, caput e § 2o, do CPC, INTIME-SE a Apelante MARIA MARTA LUIZ DE OLIVEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do deferimento da gratuidade da justiça por meio da juntada de seus três últimos contracheques, das declarações completas de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos; de extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento, nos termos dos artigos 99, § 2o, 100, parágrafo único e 101, § 2o, do CPC, ou, alternativamente, (ii) comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sobre pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 15:18:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador